Tribunal: TJSP
Processo: 1002350-47.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade em conta de participação. Captação ilícita de recursos. Promessa de rentabilização extraordinária de investimento financeiro. Aporte no empreendimento não comprovado nos moldes do art. 373, I do CPC. Ausência de recibo de depósito bancário, exigido nos termos do contrato. Alegação de pagamento em espécie. Inexistência de qualquer comprovante da entrega do

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade em conta de participação. Captação ilícita de recursos. Promessa de rentabilização extraordinária de investimento financeiro. Aporte no empreendimento não comprovado nos moldes do art. 373, I do CPC. Ausência de recibo de depósito bancário, exigido nos termos do contrato. Alegação de pagamento em espécie. Inexistência de qualquer comprovante da entrega do numerário. Quitação da prestação não demonstrada. Restituição incabível. Inocorrência de danos morais. Sucumbência do co-apelante verificada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.